Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação interposto na ação de cobrança e aluguéis e encargos vencidos e inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber houve omissão no acórdão quanto à análise da divergência entre os valores cobrados e efetivamente pagos a título de IPTU e TLP, referentes aos anos 2021 e 2022; (ii) definir se houve contradição quanto à ausência de anuência do credor para compensação da dívida locatícia com entrega de móveis; e (iii) estabelecer se é o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante por oposição de recurso meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão ou contradição apontadas pela embargante, tendo sido os assuntos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
5. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
6. A mera oposição dos embargos de declaração, com o objetivo de ver esclarecidas omissão e contradição que julga existir no acórdão, como é o caso dos autos, não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome a qualquer das hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.